Tribunal: TJDFT
Processo: 0756121-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0756121-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFFERSON MORAES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: MILTON SOUZA GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de JEFFERSON MORAES DE OLIVEIRA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante. Na peça inicial (ID 79726615), o Impetrante narra, em resumo, que foi decretada a prisão preventiva do paciente, por suposto envolvimento no crime previsto no artigo 171, §4o, do Código Penal. Sustenta que não estão presentes os requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar do paciente. Informa que formulou pedido de revogação da prisão, que foi indeferido pelo Juízo. Aduz que, após a referida decisão, sobreveio fato novo de elevada relevância jurídica, consubstanciado na manifestação da vítima pela desistência da persecução penal, conforme documento juntado aos autos. Assevera que tal circunstância revela a inexistência de conflito social atual e enfraquece, de forma decisiva, o argumento da garantia da ordem pública, tornando a manutenção da prisão cautelar medida desproporcional e ilegal. Afirma que, embora o delito em apuração seja de ação penal pública condicionada à representação, a manifestação inequívoca da vítima no sentido de não prosseguir com a persecução penal, deve ser considerada na análise da necessidade e adequação da custódia cautelar. Colaciona precedentes. Requer, ao final, a concessão da medida liminar, para expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Além disso, o Habeas Corpus é remédio constitucional que requer prova pré-constituída, de forma que não comporta a análise aprofundada de fatos e provas. Compulsando o caderno processual, embora o impetrante não tenha juntado aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, verifica-se que a revogação da segregação foi indeferida pelo Juízo, com os seguintes fundamentos (ID 79727841 - pág. 28): Trata-se de pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA formulado pela defesa do acusado JEFFERSON MORAES DE OLIVEIRA, alegando, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores à manutenção da prisão preventiva e na suficiência de medidas cautelares diversas da prisão (ID 258320021). Instado a se manifestar, o representante ministerial pugnou pelo indeferimento do pedido (ID 259127085). É o breve relatório. Decido. Em que pese ter a defesa alegado a ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, certo é que da data em que foi decretada até hoje, não houve a ocorrência de nenhum fato novo apto a ensejar a revisão da medida extrema decretada. Não havendo fato novo, inclusive, fica este magistrado vedado a proceder revisão de decisão proferida, sendo certo que permanecem hígidos os fundamentos do decreto de prisão exarado nos autos de no 0705324-51.2025.8.07.0011 - ID 257361093. Por outro lado, é firme a jurisprudência no sentido de que primariedade, ocupação lícita e endereço certo não constituem postulados em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313, do CPP e demonstrada a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do mesmo diploma legal. Diante do exposto, não tendo sido apresentados fatos ou documentos novos pelo requerente, e permanecendo presentes os requisitos que autorizam sua segregação provisória (art. 312 e 313, I, ambos do CPP), acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva. Com efeito, observa-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi mantida com fundamento na inexistência de fato novo apto a ensejar a revogação da medida extrema. No caso, o impetrante alega que, após a referida decisão, sobreveio fato novo de elevada relevância jurídica, consubstanciado na manifestação da vítima pela desistência da persecução penal (ID 79727844). Contudo, o referido pleito não foi formulado, tampouco apreciado pelo juízo de origem, de forma que o seu conhecimento nesta sede, nos moldes em que formulado pelo impetrante, ensejaria nítida supressão de instância. Ademais, em que pese as alegações do impetrante, depreende-se da denúncia oferecida pelo Ministério Público (ID 79727841 - pág. 18), que a vítima possuía mais de 70 anos de idade na data dos fatos, o que afasta a alegação de necessidade da representação, conforme disposto no artigo 171, §5o, inciso IV, do Código Penal. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 18 de dezembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator